Tribunal: TJSP
Processo: 1002874-58.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido indenizatório moral. Contrato de seguro. Débitos em conta corrente de prêmio de seguro não contratado. Julgamento antecipado da lide. Sentença que julgou improcedente a pretensão, apesar de requerida a realização de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura do autor lançada no contrato apresentado pela ré. Cerceamento

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido indenizatório moral. Contrato de seguro. Débitos em conta corrente de prêmio de seguro não contratado. Julgamento antecipado da lide. Sentença que julgou improcedente a pretensão, apesar de requerida a realização de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura do autor lançada no contrato apresentado pela ré. Cerceamento caracterizado. Sentença anulada. Apelo provido.